Tribunal: TJBA
Processo: 0502846-22.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR03

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502846-22.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SANDRA GOMES DE OLIVEIRA BORGHARDT

Advogado(s)
:
CLAUDIA CRISTIANE FERREIRA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, TATIANA TEIXEIRA COSTA, JULIANA MOTA PIRES FERREIRA, MARCELO SALLES DE MENDONCA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO DE TELEFONIA E INTERNET FIRMADO ENTRE AS PARTES. INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONCLUÍDA PELA EMPRESA RÉ. RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA. POSTERIOR COBRANÇA DE MULTA E NEGATIVAÇÃO DO NOME DA ACIONANTE. REVELIA DA PARTE
RÉ. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA EXORDIAL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATO ILÍCITO PRATICADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DO NOME DA PARTE AUTORA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO.

DA
NOS MORAIS CONCEDIDOS PELO JUÍZO
A QUO
.
EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA ANTERIOR NÃO IMPUGNADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ.

PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS QUE SE MOSTRA DESCABIDO. SENTENÇA MANTIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A parte Autora carreou aos autos documento expedido por órgão arquivista (SPC) que comprova restrição creditícia em seu nome imposta pela empresa ré (Id. 120474926), relativa a contrato de telefonia e internet firmado entre as partes, cujo serviço não chegou a ser efetivado ante a inocorrência de efetiva instalação.

2. A empresa demandada, por sua vez, em que pese regularmente citada, não apresentou defesa, sendo devidamente declarada sua revelia, ocorrendo, assim, a presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte Autora, havendo o julgamento antecipado da lide, possibilitado pelo art. 355, II, CPC.

3. No caso em escopo, a parte Demandante se insurge contra o
quantum
indenizatório arbitrado (R$ 2.000,00), aduzindo que o valor condenatório mostra-se ínfimo.
Ocorre que, resta evidente, do próprio extrato do SPC carreado aos autos pela Acionante, a existência de restrições creditícias, sendo uma delas, inclusive, anterior à negativação impugnada, razão pela qual não há que se falar em majoração da indenização por danos morais, muito menos a sua exclusão, por força do princípio da
Non Reformatio In Pejus
.

4. Destarte, no caso em escopo o dano moral não resta configurado, uma vez que a parte demandante tem em seu nome outras restrições creditícias legítimas, sendo uma anterior à impugnada, o que ensejaria a aplicação da Súmula 385 do STJ, que dispõe: "
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
.".

5. Frise-se que, em que pese a parte Autora, ora Recorrente, tenha alegado que as negativações seriam ilegítimas, não trouxe aos autos, em momento processual adequado, o número das ações ajuizadas contra os supostos credores, ou mesmo qualquer outra prova acerca da ilicitude das restrições impostas, ônus que lhe caberia, razão pela qual não há que se falar em reforma do comando sentencial fustigado.

6. Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA para manter a sentença fustigada com os devidos acréscimos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 0502846-22.2017.8.05.0111, da 20ª Vara de Relações de Consumo desta capital, em que são apelante e apelado, respectivamente,
SANDRA GOMES DE OLIVEIRA BORGHARDT
e TELEFONICA BRASIL S.A..

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA para manter a sentença fustigada com os devidos acréscimos.